Tribunal: TJMT
Processo: 1006495-10.2021.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006495-10.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DERIC MATEUS DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 055.874.951-83 (RECORRENTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DIMINUIÇÃO DO SCORE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA PARTE AUTORA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 55,
CAPUT,
DA LEI No 9.099/95 - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Deric Mateus de Oliveira Martins
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelas partes, negou provimento ao recurso do reclamante e deu parcial provimento ao recurso da reclamada.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no julgado, no que concerne a apreciação do pedido de obrigação de não fazer, bem como a existência de danos morais, além de erro material quanto à condenação em honorários advocatícios.

A embargada apresentou contrarrazões no id. no 156365658, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, bem como pela condenação do embargante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, a sentença de primeiro grau
determinou

a suspensão da cobrança relativamente aos débitos junto à requerida
de R$ 236,43 (Duzentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos), R$ 90,81 (Noventa reais e oitenta e um centavos), R$106,72 (Cento e seis reais e setenta e dois centavos) e R$ 129,71 (Cento e vinte e nove reais e setenta e um centavos) ou ainda
qualquer valor que esteja relacionado aos seguintes dados do autor junto ao sistema da empresa ré
: No OI: (66)99219-0459; No Telefone: 66 F240 6860; Oi Chip: 895531792999; No IMSI: 724317920696; No da Conta: 2536148076; No da Conta: 2544563295; No da Fatura: 811328184; No Contrato: 5052665284, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 297, parágrafo único, do CPC até o limite máximo de R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
; (grifei)

Ainda, conforme consignado na decisão embargada: (...)
em que pesem as alegações do reclamante,

o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fato este insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovada a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, nem mesmo houve a demonstração de decréscimo de sua pontuação de score, em razão dos débitos discutidos nos autos
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE
. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido na lide (R$ 343,72) e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.

3. Parte recorrente aduz que foi surpreendida com a cobrança de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), que entende como indevida, pois alega não possui vínculo jurídico com a recorrida. Informa que a presente cobrança está prejudicando o SCORE, bem como sustenta ter ocorrido dano moral pelo desvio produtivo.

4.
Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes
.

5.
Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória
.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (grifei)

Ademais, consigno que a diminuição do score não enseja danos morais in re ipsa, sendo que
não há nos autos prova do efetivo prejuízo suportado pelo autor
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. REGISTRO DE DÍVIDA NO SERASA "LIMPA NOME". MERA COBRANÇA QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS MORAIS.
DIMINUIÇÃO DO SCORE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAIORES ABALOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0006038-21.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 07.02.2022)

Diante disso, foi dado parcial provimento ao recurso da reclamada para
afastar a condenação a título de danos morais
,
e negado provimento ao recurso interposto pelo reclamante.

Logo, o recorrente vencido deverá pagar honorários advocatícios fixados em segundo grau. Deste modo, estabelece o art. 55 da Lei no 9.099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)

Diante disso, o reclamante foi condenado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo alhures mencionado,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Consigno, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Neste sentido, dispõe o Enunciado 159, do FONAJE:

Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso
(XXX Encontro – São Paulo/SP).

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado no id. no 156365658, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o embargante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023